Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-60.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018337-60.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO DOS REIS - CPF: 551.611.701-15 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1018337-60.2025.8.11.0002.

APELANTE:
MARCOS ALBERTO DOS REIS.

APELADO:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora alegou abusividade de encargos financeiros, ilegalidade da capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas bancárias e pleiteou a repetição do indébito.

2.

A sentença recorrida reconheceu a regularidade das cláusulas contratuais e julgou improcedentes os pedidos, entendimento impugnado pela parte autora sob alegação de cerceamento de defesa e ilegalidade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, à utilização da Tabela Price e à cobrança de tarifas bancárias no contrato de financiamento firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

4.

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a controvérsia versar sobre matéria predominantemente de direito ou quando as provas documentais forem suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, hipótese verificada no caso concreto, em que a controvérsia decorre da análise de cláusulas contratuais regularmente juntadas aos autos.

5.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica presunção automática de abusividade contratual, sendo necessária demonstração concreta de ilegalidade ou desequilíbrio contratual.

6.

A alegação genérica de cobrança indevida de tarifas bancárias impede o exame judicial da matéria, diante da vedação de reconhecimento de abusividade de ofício em contratos bancários, conforme orientação consolidada na Súmula nº 381 do STJ.

7.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, circunstância evidenciada no contrato examinado.

8.

A utilização da Tabela Price constitui método matemático de amortização de financiamento amplamente utilizado nas operações de crédito e não configura, por si só, prática de anatocismo ou ilegalidade, inexistindo prova de cobrança indevida de encargos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia decorre da análise de cláusulas contratuais e as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras quando expressamente pactuada. 3. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, anatocismo ou ilegalidade. 4. A alegação genérica de cobrança de tarifas bancárias impede a revisão judicial, diante da vedação de reconhecimento de abusividade de ofício.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1018337-60.2025.8.11.0002.

APELANTE:
MARCOS ALBERTO DOS REIS.

APELADO:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Marcos Alberto dos Reis
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada em face de
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Consta dos autos que a parte autora celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo automotor, especificamente um
Toyota Etios Sedan Platinum 1.5
, no valor aproximado de
R$ 41.850,58
, garantido por alienação fiduciária.

Na petição inicial, a parte autora sustentou a existência de
encargos contratuais abusivos
, alegando, em síntese, que o contrato conteria cláusulas desproporcionais e tarifas indevidas, circunstância que justificaria a revisão judicial do pacto.

Pleiteou, assim, a eliminação de cláusulas consideradas abusivas, a redução do valor da dívida ou das prestações do financiamento, bem como a adequação dos encargos financeiros aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, além da restituição de valores eventualmente pagos de forma indevida.

O Magistrado julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma.

Aduz que o contrato discutido possui natureza de
contrato de adesão
, razão pela qual deveria ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Argumenta que as cláusulas contratuais seriam abusivas e incompatíveis com os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Sustenta, ainda, que houve falta de transparência quanto à incidência de tarifas e encargos financeiros, especialmente no que se refere à forma de cálculo dos juros, defendendo a necessidade de revisão contratual e de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega também que a controvérsia não poderia ter sido resolvida por julgamento antecipado, por demandar
produção de prova pericial
, sobretudo para verificação da alegada capitalização de juros e da regularidade dos encargos financeiros aplicados ao contrato.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a revisão das cláusulas contratuais e adequação dos encargos financeiros aos parâmetros legais, bem como a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente cobrados.

Regularmente intimada, a instituição financeira apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que o processo não poderia ter sido julgado antecipadamente, defendendo a necessidade de produção de prova pericial.

Entretanto, tal argumento não merece acolhida.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia versar sobre matéria predominantemente de direito ou quando as provas documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do Magistrado.

No caso em exame, a controvérsia decorre da interpretação de cláusulas contratuais e da verificação da legalidade de encargos financeiros pactuados, matéria que, em regra, prescinde da realização de prova pericial quando inexistem indícios concretos de irregularidade contábil ou de cobrança indevida.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi regularmente juntado, permitindo a análise direta das cláusulas contratuais discutidas.

Não se identifica, portanto, qualquer prejuízo processual decorrente do julgamento antecipado.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da alegada abusividade de cláusulas constantes de contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, notadamente no que se refere à capitalização de juros, à cobrança de tarifas bancárias e à pretensão de repetição do indébito.

A sentença recorrida julgou improcedente os pedidos formulados na ação revisional, entendimento contra o qual se insurge a parte autora em sede recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que envolve instituição financeira fornecedora de serviços e consumidor destinatário final do crédito contratado, circunstância que autoriza a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297.

A aplicação da legislação consumerista, entretanto, não implica presunção automática de abusividade das cláusulas contratuais, tampouco autoriza a revisão indiscriminada do contrato.

Ao contrário, a intervenção judicial em relações contratuais deve ocorrer de forma excepcional, sempre que demonstrada a efetiva existência de cláusula abusiva ou de desequilíbrio contratual significativo.

Com efeito, o princípio da autonomia privada e a força obrigatória dos contratos — expressos na máxima pacta sunt servanda — continuam a orientar as relações contratuais, ainda que relativizados pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

Assim, eventual revisão contratual exige demonstração concreta de ilegalidade ou abusividade.

No caso concreto, a parte autora limitou-se a sustentar genericamente a existência de encargos abusivos, sem indicar de maneira precisa cláusulas contratuais específicas cuja ilegalidade pudesse ser objetivamente constatada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consagra que não é possível ao julgador reconhecer de ofício eventual abusividade em contratos bancários, nos termos da Súmula 381, devendo a análise judicial restringir-se às matérias efetivamente deduzidas pelas partes.

Nesse contexto, a sentença recorrida corretamente delimitou a cognição judicial aos pontos efetivamente questionados na inicial.

Insta consignar que o apelante arguiu de forma genérica a ilegalidade de cobrança de tarifas, assim, não há como analisar de forma genérica, nos termos da Súmula mencionada.

A apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros no contrato de financiamento.

Todavia, tal tese não encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Desde a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que haja pactuação expressa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a capitalização mensal pode ser considerada expressamente pactuada quando a taxa anual de juros contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que evidencia a incidência da capitalização, o que restou demonstrada no presente caso.

Vejamos:

Portanto, não há fundamento jurídico para afastar a capitalização de juros.

Outro ponto suscitado refere-se à alegada irregularidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo nem implica ilegalidade.

Tal sistema de amortização consiste apenas em método matemático de cálculo das parcelas do financiamento, caracterizado por prestações constantes ao longo do contrato.

Sua adoção é amplamente utilizada nas operações de crédito e não viola o ordenamento jurídico.

Somente haveria irregularidade caso demonstrada efetiva capitalização indevida de juros em desacordo com o contrato, circunstância que não foi comprovada nos autos.

Assim, não há razão para afastar o referido sistema de amortização.

Neste seguimento:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . REJEITADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Marilia Cristina Silva contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário, julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais, que alegava abusividade na aplicação da Tabela Price e nos juros incidentes . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da Tabela Price e a capitalização de juros no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes. III . Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada pelo STJ reconhece a legalidade da Tabela Price, bem como a capitalização mensal de juros, desde que pactuada expressamente. 4. Não há comprovação de abusividade na cobrança de juros, sendo a Tabela Price um método amplamente utilizado para amortização de financiamentos, inclusive imobiliários . 5. O contrato em questão prevê a capitalização de juros de forma expressa, o que afasta a alegação de ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "É legal a utilização da Tabela Price para amortização de dívidas em contratos de financiamento imobiliário, desde que pactuada expressamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art . 6º, III; Decreto 22.626/1933 ( Lei de Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973827/RS; STJ, Súmula 539. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010392020178110110, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026